Tribunal: CARF
Processo: 13553.000106/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13553.000106/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.289 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
VIVALDA MARIA DA SILVA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 30/33), lavrada em
18/02/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 23.893,58.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13553.000106/2008-64
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000106/2008-64

A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Argumenta, em síntese, que declarara os rendimentos do INSS sob a rubrica
"diversos", no valor de R$ 13.695,00 (fls. 14), porque não recebera o comprovante de
rendimentos. Não contesta a omissão dos rendimentos pagos pela Secretaria da Saúde.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 15-27.796 (e-fls. 39/40), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), por unanimidade de
votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
Não há coincidência de valores entre os rendimentos declarados (R$ 13.695,00)
e os que foram pagos pelo INSS (R$ 13.825,60). Ademais, se a contribuinte utilizou a
expressão "diversos" em sua declaração, evidentemente não se trata de rendimentos
pagos por uma única fonte, como agora quer fazer crer. Não resta comprovado,
portanto, que os rendimentos do INSS já haviam sido declarados.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
45/46), alegando, em síntese, o que segue:
...
Na defesa, a defendente reconhece parte da omissão referente ao rendimento da
Secretaria da Saúde, esclarecendo que o rendimento mencionado na declaração
"Diversos" refere-se a fonte INSS.
Na descrição do voto, o relator equivocadamente relata que não há coincidência
entre os valores declarados (R$ 13.695,00) e os que foram pagos pelo INSS (R$
13.825,60). A diferença entre os valores é de apenas R$ 130,60, valor muito
aproximado para quem não recebeu o Informe de Rendimento, e considerou os valores
diversos mês a mês que a informou em sua declaração.
A defendente não possuía no exercício que foi notificada, qualquer outra fonte a
não ser os detectados pela Receita, constante na DIRF.
Não considerando o valor informado na declaração pela defendente como o
rendimento do INSS, estarão os nobres julgadores cometendo uma grande injustiça
fiscal, uma vez que está provada a inexistência de uma terceira fonte pagadora.
Na notificação fiscal, na declaração e na defesa inicial, não há como provar a
terceira fonte. A informação existente do valor declarado é da própria defendente que
refere-se ao rendimento do INSS. Não sendo o INSS, resta o nobre auditor fiscal a
prova contundente que rendimento seria este.
...
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000106/2008-64

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 13.695,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto a interessada foi autuada pela omissão de rendimentos oriundas de 02
(duas) fontes pagadoras: Bahia Secretaria de Saúde do Estado, CNPJ no 13.937.131/0001-41, no
valor de R$ 10.067,98; e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, CNPJ no 29.979.036/0001-
40, no valor de R$ 13.825,60.
Reconhece que omitiu os recebidos pela Secretaria de Saúde da Bahia e informa
que declarou os valores do INSS em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) como diversos (e-
fls. 15).
Em sua defesa, relata que não recebeu o comprovante de rendimentos e para
chegar aos valores recebidos naquele ano-calendário, precisou fazer seu somatório mês a mês,
daí a diferença entre os valores declarados (R$ 13.695,00) e os efetivamente recebidos (R$
13.825,60). Assevera que não possui qualquer outra fonte de renda e que as DIRF (e-fls. 37/38)
apresentadas à SRFB somente detectaram as duas fontes constantes neste lançamento.
O julgador de piso não acatou a argumentação de defesa porque a contribuinte
utilizou-se da expressão “diversos” em sua DIRPF e considerou que isto seria indicativo de que
tratavam-se de rendimentos pagos por mais de uma fonte.
Da análise do contexto desta autuação, entendo ser totalmente crível as
argumentações de defesa apresentadas pela recorrente.
A proximidade entre os valores declarados e os efetivamente recebidos e o não
recebimento do respectivo informe de rendimentos do INSS são argumentos indicadores de
como ocorreram os fatos.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.289 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13553.000106/2008-64

Além disso assiste razão à interessada quando diz que o Fisco não comprovou a
existência de outras fontes de renda além daquelas informadas em DIRF.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração da omissão de rendimentos pagos pelo INSS, no
valor de R$ 13.695,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital